Tribunal: TJSP
Processo: 1014431-63.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais – Ação principal e lide secundária julgadas procedentes. Apelos da ré e da litisdenunciada. Conjunto probatório carreado aos autos dá conta de que o ingresso impudente de veículo conduzido por terceiro na pista de rolamento em que se desenvolvia o trajeto do micro-ônibus pertencente à ré, foi, nas circunstâncias em que ocorrido, capaz

Ementa:
Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais – Ação principal e lide secundária julgadas procedentes. Apelos da ré e da litisdenunciada. Conjunto probatório carreado aos autos dá conta de que o ingresso impudente de veículo conduzido por terceiro na pista de rolamento em que se desenvolvia o trajeto do micro-ônibus pertencente à ré, foi, nas circunstâncias em que ocorrido, capaz de desencadear a sucessão de eventos que resultou na colisão com o muro de propriedade da requerente – Nexo de causalidade infirmado por fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade da empresa ré. Em outras palavras, houve na espécie, quebra do nexo de causalidade por fato de terceiro – Recursos providos – Sentença reformada para julgar improcedentes a ação principal e a lide secundária.